Tribunal: TJSP
Processo: 1002931-19.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de seguro. Obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais.
Respeitável sentença de procedência.
Apela a ré sustentando que o seguro de vida em grupo foi contratado e busca a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer seja afastada a repetição em dobro e a redução do valor fixado a título de dano moral.
Parte ré que não

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de seguro. Obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais.
Respeitável sentença de procedência.
Apela a ré sustentando que o seguro de vida em grupo foi contratado e busca a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer seja afastada a repetição em dobro e a redução do valor fixado a título de dano moral.
Parte ré que não exibiu qualquer documento que comprovasse a contratação do seguro, não demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II, Código de Processo Civil).
Danos morais caracterizados. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes na Câmara.
RECURSO DESPROVIDO.